Tribunal: STF
Processo: Rcl 49977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS OU NÃO NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NOS AUTOS DO RE-RG 1.366.243 (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL). SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Conforme determinado na ordem de suspensão nacional deferida nos autos do RE-RG 1.366.243 (de minha relatoria), as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    2. Embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul rejeitados.